Tribunal: TJES
Processo: 5012067-44.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012067-44.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GALETO DE GALA COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinados a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, mas, sim, mera irresignação, sendo incabível a rediscussão da controvérsia em sede de aclaratórios.

3.A mera pretensão de rediscussão da controvérsia em embargos declaratórios não implica, por si só, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, sendo necessária a demonstração do intuito protelatório, isto é, do abuso do direito de recorrer, da intenção de tumultuar o feito ou o desfecho processual.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
opôs novos embargos de declaração, por entender que o acórdão de id. 4860240 é desprovido de fundamentação ao determinar a suspensão da exigibilidade da integralidade do crédito tributário, por constatar que a multa tributária supera 100% (cem por cento) do valor do tributo.

O Ente Público alega a existência de omissão na decisão embargada, sustentando a necessidade de ser aplicada a suspensão parcial da exigibilidade do crédito tributário somente na parcela da multa que superar 100% do valor do tributo.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de omissão, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese dos autos, em que pese as alegações da embargante, não se vislumbra o vício apontado, inferindo-se, em verdade, a pretensão de rediscussão do mérito da decisão embargada, no que se refere a possibilidade de suspensão integral do crédito tributário nos termos definidos por esta colenda Câmara.

Veja-se que a r. decisão embargada abordou, de forma adequada, a questão alusiva a configuração de confisco no caso em comento e sua vedação constitucional, uma vez que as multas aplicadas ultrapassam o valor cobrado a título de imposto, conforme se depreende dos seguintes trechos dos votos proferidos nos id ́s 4659852 e 5405497:

“Nesse cenário, não é demais rememorar que, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que a natureza confiscatória das multas punitivas, aplicadas no âmbito de processo tributário, são confiscatórias quando ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, senão vejamos:

[...] 3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. [...] (STF, Primeira Turma, ARE nº 1.058.987/AgR, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 01/12/2017, DJe 15/12/2017 - destaque)

Com efeito, de acordo com a orientação pacificada pelo STF, o valor da obrigação principal funciona como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusiva, por violação à vedação inscrita no Art. 150, IV, da Constituição Federal, as multas arbitradas acima do montante de 100% do tributo devido. (...) Diante da ausência de definição da Corte Suprema quanto à questão, cuja existência de repercussão geral já fora reconhecida desde outubro de 2015, inexiste óbice à utilização do entendimento que até então vem sendo adotado de forma indiscriminada quanto às multas que superam 100% do valor do tributo – não como mera aplicação de precedente vinculante, diante da realização de distinguishing por parte do próprio STF, mas sim com suporte nos fundamentos delineados no referido julgado.

Compreende-se que o simples fato de cuidar-se de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, em que pese o seu nobre escopo de desestimular a sonegação fiscal, não é suficiente para afastar o supracitado entendimento do Pretório Excelso, que não faz nenhuma ressalva neste sentido.

No caso, em análise dos documentos juntados aos autos, não há como deixar de reconhecer que há fortes indícios de que a multa constante no auto de infração em apreço foge à razoabilidade, ultrapassando o limite de 100% do valor do tributo devido e, por conseguinte, apresenta caráter confiscatório.

É o que se vê da descrição dos fatos, tendo como base o fato gerador dos autos de infrações 5.062.833-3, de 30.03.2020, e 5.062.820-0, de 30.03.2020. (...) Vale dizer, aparentado o título executivo fiscal possuir vício de natureza confiscatória decorrente da multa, revela-se correta a suspensão da exigibilidade integral do crédito tributário, ainda mais quando a discussão é em fase de agravo de instrumento, que possui reconhecida cognição superficial. (...)

Dito isso, sobre o tema, filio-me ao entendimento externado neste egrégio Tribunal de Justiça, segundo o qual o crédito tributário deve ter a exigibilidade integralmente suspensa quando detectada a superação dos lindes de atuação legítima da Fazenda Pública no sancionamento dos eventuais contribuintes infratores: (...) - (id. 4659852)

”Com efeito, os argumentos declinados nas razões recursais suscitam, na realidade, suposta omissão e obscuridade, traduzida na questão afeta à suspensão integral ou apenas na parte da multa superior à 100%(cem por cento) do tributo.

Entretanto, por meio de uma simples consulta ao voto condutor do v. acórdão (id.4836353), é possível visualizar que esta Colenda Câmara Cível enfrentou expressamente a matéria, entendendo que o crédito tributário deve ter a exigibilidade integralmente suspensa quando detectada a superação dos lindes de atuação legítima da Fazenda Pública no sancionamento dos eventuais contribuintes infratores.” (id. 5405497)

Verifica-se, portanto, que a questão foi claramente debatida e fundamentada, não havendo que se falar, portanto, em ausência de fundamentação do acórdão quanto à suspensão integral do crédito decorrente da penalidade aplicada e não somente naquilo que ultrapassa o percentual de 100% do tributo.

Assim sendo, descabe cogitar em omissão, pretendendo a embargante rediscutir a decisão, o que não se admite, ex vi:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO SOBRE O PONTO TIDO PELA PARTE COMO OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se há falar em omissão, sanável pela via dos embargos de declaração, quando o Tribunal se manifesta expressamente sobre o ponto tido pela parte como omisso. 2. Os embargos de declaração não se prestam à pretensão de rediscussão da causa decidida. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000079-85.2011.8.08.0004, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 26/03/2024)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, é de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Ato contínuo, uma vez verificada a inexistência de quaisquer dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, reputo que a pretensão de rediscussão da controvérsia não consubstancia, por si só, intuito protelatório.

Conquanto, infelizmente, os embargos de declaração sejam usualmente manejados sem atenção à moldura jurídica definida pelo legislador no art. 1.022 do CPC, a incidência da multa do art. 1.026, §2º, do CPC, é indispensável a existência de razões para crer que a parte opõe os aclaratórios imbuída do interesse de protelar o desfecho processual ou de tumultuar o feito, abusando do direito de recorrer, consoante jurisprudência deste Sodalício, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – ART. 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER NÃO CONFIGURADO – MULTA AFASTADA – RECURSO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, que o juiz ou o tribunal condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, quando se tratarem de embargos manifestamente protelatórios. 2. É cediço que “manifestamente protelatórios” são os embargos de declaração interpostos contra decisão isenta de vícios e imbuídos do nítido interesse de protelar o desfecho processual ou de tumultuar o feito, relevando abuso no direito de recorrer. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003233-52.2022.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/12/2022)

Não é esse o cenário que verifico na hipótese, uma vez que, apesar de não inferir vício no v. acórdão, não se encontracomprovado o caráter protelatório dos embargos declaratórios opostos.

Entretanto, impede acautelar que, persistindo a irresignação do embargante, com nova oposição de aclaratórios objetivando apenas a rediscussão da matéria, poderá caracterizar-se seu intuito manifestamente protelatório, estando a parte, via de consequência, sujeita à aplicação a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)